Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702259-95.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FABRUX PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. QUESTÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de remessa necessária em relação a sentença proferida em Mandado de Segurança pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a ordem para: “a) reconhecer a imunidade tributária incondicionada do ITBI em relação à operação de subscrição de quotas e integralização do imóvel de matrícula n. 119429 no capital da sociedade impetrante, até o valor que não exceder o montante do capital social e b) DETERMINAR à autoridade coatora a abstenção de praticar quaisquer atos de cobrança, nos termos da fundamentação”. 1.1. A aplicação ou não ao caso da tese firmada pelo STF no RE 796376 de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e relator para o Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, julgado pelo Tribunal Pleno em 05.08.2020 (A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado) revela questão de mérito; não afeta a admissibilidade recursal, muito menos impede o conhecimento da remessa necessária. 2. Há interesse na manutenção da sentença que compeliu o apelante a declarar a imunidade tributária do ITBI para integralização de capital social descrito na petição inicial. Preliminar de perda superveniente do interesse processual rejeitada. 3. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI) incide quando verificada transmissão onerosa entre vivos, sob qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, sendo de competência dos Municípios nos termos do art. 156, II da CF/88. 3.1. Não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, II, §2o, I da CF/88). 3.2. A autora tem direito a imunidade tributária do ITBI para a integralização de capital social mediante a cessão e transferência de bem imóvel, quando o acréscimo não exceder o valor do capital social de empresa societária, ainda que a atividade preponderante seja de natureza imobiliária. Precedentes. 4. Remessa necessária admitida, recurso de apelação conhecido e desprovidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, argumentando que a imunidade tributária, em relação ao ITBI incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica, está condicionada ao não exercício da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis pela empresa. Afirma que o acórdão impugnado decidiu a controvérsia dos autos com base no tema 796 da repercussão geral do STF, o qual limitou-se ao alcance da imunidade tributária em relação ao valor dos bens transferidos para integralização do capital social, não tendo analisado a questão da atividade preponderante da pessoa jurídica. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos da alínea “b” do especial, apontando ofensa ao artigo 156, inciso II, e § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 36 e 37, ambos do CTN, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Quanto ao recurso extraordinário, também não deve prosseguir no que se refere ao salientado malferimento ao artigo 156, inciso II e § 2o, inciso I, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “É inviável na via extraordinária rever as conclusões adotadas pela Corte de origem quanto a necessidade de prova pericial, por depender do reexame de fatos e provas e da interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, incidindo, dessa forma o óbice erigido nas Súmulas 279 e 280 do STF” (ARE 1479735 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024). A propósito: DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IMUNIDADE CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAIS E LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1443051 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025